Tribunal: TJSP
Processo: 0000537-33.2021.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. Indeferimento. Insurgência da defesa. Cumprimento integral das penas privativas de liberdade durante o trâmite recursal. Expedição de alvará de soltura. Perda do objeto. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PREJUDICADO.